Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-83.2018.8.26.0544
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDE PREVALECER O VOTO MINORITÁRIO PELA ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PELO VOTO MINORITÁRIO, HÁ PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NA PEÇA MATRIZ, COMO REGISTROU A R. SENTENÇA E CONFIRMADA PELA R. DECISÃO MAJORITÁRIA – COM A DOUTA

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDE PREVALECER O VOTO MINORITÁRIO PELA ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PELO VOTO MINORITÁRIO, HÁ PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NA PEÇA MATRIZ, COMO REGISTROU A R. SENTENÇA E CONFIRMADA PELA R. DECISÃO MAJORITÁRIA – COM A DOUTA MAIORIA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000990509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
no
1500293-83.2018.8.26.0544/50000, da Comarca de Francisco
Morato, em que são interessados DIEGO OLIVEIRA DA SILVA,
ANDRE BELARMINO DA SILVA, PAULO CESAR ARAUJO,
ADEILSON
TRAJANO
CAVALCANTE,
ALEXANDRE
MAINO
SILVESTRINI, ERIKA FLORIANO XAVIER e VERONICA MIGUEL e
Embargante SERGIO MURILO CAPISTRANO, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Por maioria de votos, rejeitarame os embargos infringentes,
mantendo-se, integralmente a decisão majoritária. Sustentou
oralmente o Ilmo.Defensor, Dr. Jorge Luis Conforto e usou a
palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcio Sergio
Christino.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID,
EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
2/10
Voto no 51871
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
no
1500293-83.2018.8.26.0544/50000
Comarca: FRANCISCO MORATO - (Processo no 1500293-83.2018.8.26.0544)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Sergio Murilo Capistrano
Interessados: Diego Oliveira da Silva, Andre Belarmino da Silva, Paulo Cesar Araujo,
Adeilson Trajano Cavalcante, Alexandre Maino Silvestrini, Erika Floriano Xavier e
Veronica Miguel
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA – PRETENDE PREVALECER O VOTO MINORITÁRIO PELA
ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE
OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PELO VOTO MINORITÁRIO, HÁ
PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, QUANTO
AOS CRIMES DESCRITOS NA PEÇA MATRIZ, COMO REGISTROU A R.
SENTENÇA E CONFIRMADA PELA R. DECISÃO MAJORITÁRIA – COM A
DOUTA MAIORIA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
Embargos
Infringentes
interpostos por SÉRGIO MURILO CAPISTRANO contra v.
acórdão de fls. 1270/1303, da lavra do ilustre Desembargador
EDISON BRANDÃO, que por maioria de votos negou
provimento a todos os apelos, em Acórdão proferido pela
Colenda 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
Pleiteia o embargante a prevalência do voto

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
3/10
vencido, que o absolveu de todas as imputações constantes
na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 01/12).
A eminente Procuradora de Justiça Dra.
Sonia Etuko Oda opina pelo desprovimento dos embargos
infringentes (fls. 15/20).
É o relatório.
Com a devida vênia aos fundamentos
erigidos pelo voto minoritário, da lavra habilidosa do
eminente Desembargador CAMILO LÉLLIS, acompanha-se a
douta Maioria.
Há nos autos elementos suficientes para
demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes
imputados ao réu SÉRGIO MURILO CAPISTRANO.
Narra a denúncia que em data anterior ao
dia 16 de julho de 2018, os acusados teriam se associado
para o fim específico de cometer crimes.
No dia 16 de julho de 2018, previamente
ajustados, subtraíram o veículo VW/Gol, placas DMK-8865,
cor prata, avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais),
pertencente à vítima Vanilson Paiva Maciel.
Consta ainda, que, no dia 17 de julho de
2018, por volta das 03hrs, em um ponto de ônibus em local
incerto, mas na cidade e comarca de Francisco Morato, os
acusados, previamente ajustados e mediante grave ameaça,
subtraíram
uma
bolsa,
além
dos
bens
particulares
constantes de seu interior, pertencente a Silvana Nunes
Arruda; outra bolsa, de propriedade de Rosivalda Pereira
dos Santos, que continha, além de documentos pessoais,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
4/10
um telefone celular, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos
reais).
Na mesma madrugada, na Rua Padre Vieira,
o grupo abordou Rogério Silva Dantas, também mediante
grave ameaça, e subtraíram uma bolsa, um uniforme de
trabalho, cartões bancários, R$ 100,00 (cem reais) em
dinheiro, além de um telefone celular avaliado em R$ 200,00
(duzentos reais).
Por fim, ainda na mesma madrugada do dia
17 de julho de 2018, em um bar localizado na Rua Padre
Antonio Vieira, 494, bairro Santo Antonio, na cidade e
comarca de Francisco Morato, os réus, com o mesmo modo
de ação, subtraíram um telefone celular avaliado em R$
1.000,00 (mil reais), além de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), em dinheiro, pertencentes a José Olavo Araújo dos
Santos.
Segundo apurado, para a realização dos
quatro roubos, os assaltantes utilizaram um veículo
Fiat/Uno, cor preta, placas BGP-7456, pertencente ao réu
SÉRGIO.
No primeiro assalto, realizado no ponto de
ônibus,
estavam
presentes
os
réus
ADEILSON,
ALEXANDRE, DIEGO e SÉRGIO. Simulando portarem arma
de fogo, os dois primeiros abordaram a vítima Silvana,
enquanto os demais renderam Rosivalda, evadindo-se em
seguida no veículo.
Pouco depois, DIEGO, PAULO e ANDRÉ,
também utilizando o veículo Fiat/Uno, abordaram o
ofendido Rogério, que caminhava pela Rua Padre Vieira.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
5/10
Na mesma madrugada, DIEGO, ANDRÉ,
ADEILSON, SÉRGIO e ÉRIKA foram até o bar situado na
Rua Padre Antonio Vieira, 494, onde, mediante simulação
de porte de arma de fogo, subtraíram os bens pertencentes
ao ofendido José Olavo, evadindo-se em seguida.
De acordo com as investigações, no intervalo
entre os crimes, os réus iam até a residência do casal de
corréus PAULO e VERÔNICA, situada na Rua Maria
Pedrosa, 470, bairro Parque Belém, na cidade e comarca de
Francisco Morato, onde os bens subtraídos eram guardados
e, posteriormente, divididos entre os criminosos. O local,
também era empregado para o consumo de entorpecentes.
A autoria dos crimes foi descortinada da
seguinte forma: Policiais militares, em patrulhamento de
rotina, visualizaram o veículo VW/Gol, placas DMK-8865,
cor prata, produto de furto, estacionado na frente do imóvel
residencial situado na Rua Maria Pedrosa, 470.
Nesse momento, o acusado ANDRÉ, notando
a presença dos agentes públicos, correu para o interior da
moradia. No interior do carro estavam DIEGO e ADEILSON.
Dentro da moradia estavam PAULO, VERÔNICA, ÉRIKA e
ALEXANDRE.
Em revista pelo imóvel, os agentes públicos
encontraram diversos documentos pessoais de terceiros,
possivelmente vítimas de outros crimes semelhantes, além
de vários telefones celulares e parte dos bens subtraídos das
vítimas Rogério e Rosinalda.
Diante disso, os acusados foram presos em
flagrante.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
6/10
Prosseguindo nas investigações, policiais
civis tiveram a notícia do envolvimento de SÉRGIO, que
possuía um Fiat/Uno semelhante ao descrito pelas vítimas.
Por isso, dirigiram-se até o endereço do suspeito, local em
que foi também preso em flagrante e conduzido até a
Delegacia de Policial, juntamente com seu automóvel
(Relatório de fls. 216).
É verdade que, em solo inquisitivo SÉRGIO
negou os fatos. Disse que não participou dos roubos, seu
veículo é empregado para o trabalho e não conhece os
demais acusados. Já foi processado e cumpriu pena por
roubo (fls. 13).
Ocorre que, desde o início, foi desmentido
pelo corréu ANDRÉ, que em seu interrogatório policial disse
que conhece os corréus PAULO, DIEGO, ERIKA, VERONICA
e SÉRGIO e que todos estavam consumindo crack nesta
madrugada. Disse que é dependente químico de crack e
nega a prática dos crimes apontados (fls. 17).
É verdade que, em Juízo, SÉRGIO negou
novamente os fatos. Disse que é proprietário de um
Fiat/Uno preto de quatro portas. Não conhece os corréus e
não emprestou o seu veículo. Também, disse que seu carro
não tem problemas para "pegar".
Ocorre que suas escusas ficaram isoladas
nos autos e foram rechaçadas pelo restante das provas,
como bem destacou o Voto condutor, da lavra do eminente
Desembargador EDISON BRANDÃO.
As
vítimas
Rosivalda
e
José
Olavo
reconheceram SÉRGIO com segurança, como um dos

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
7/10
autores dos roubos contra elas praticados, em ambas as
fases da persecução penal.
Rosivalda, além de narrar de forma pormenorizada o modus operandi empregado pelos
roubadores, asseverou de forma categórica em contraditório
que coube a SÉRGIO a função de permanecer no veículo a
fim de dar fuga aos comparsas.
A vítima José Olavo estava no bar quando
nele ingressaram duas mulheres solicitando dinheiro a fim
de complementarem o valor da passagem. Após, receberem o
numerário a vítima percebeu que elas observaram os
circunstantes e saíram. Posteriormente, viu um Fiat, com
alguns indivíduos, parar defronte ao estabelecimento.
SÉRGIO permaneceu ao volante; reconheceu DIEGO,
ANDRÉ que estava com curativo no supercílio, PAULO,
ADEILSON e ALEXANDRE, os quais ingressaram no bar e
fazendo gestual de porte de arma efetivaram a subtração.
Rogério, vítima, também mencionou que os
ocupantes de um Fiat subtraíram seus valores mediante
grave ameaça e violência e foi agredido a socos. Reconheceu
PAULO e DIEGO e disse que ANDRÉ e SÉRGIO são
parecidos com os demais autores, portanto, não excluiu a
participação nos roubos.
As vítimas Silvana e Rosivalda estavam no
ponto de ônibus quando parou um Fiat e deles
desembarcaram os indivíduos, os quais mediante grave
ameaça, simulação de porte de arma, subtraíram os bens
que traziam consigo.
Silvana
reconheceu
ADEILSON
e

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
8/10
ALEXANDRE e Rosivalda apontou DIEGO e SERGIO como
os autores do crime.
Portanto, em que pese as divergências
apresentadas pelas vítimas/testemunhas no tocante ao
veículo utilizado nos roubos, é certo, foram praticados
durante a madrugada, o que contribui para eventual
dificuldade na identificação da cor exata do veículo, se verde
escuro, cinza escuro ou preto, se tinha duas ou quatro
portas.
As vítimas afirmaram que o veículo utilizado
pelos autores dos fatos era de uma cor escura e estava sujo
de barro e poeira, sendo que algumas delas afirmaram que a
sua pintura estava queimada pela exposição ao sol,
consoante, aliás, se verifica do documento encartado a fls.
641, no qual se verificam tais características no veículo
apreendido em poder de SÉRGIO.
No
mesmo
sentido,
a
confirmar
a
participação de SÉRGIO nos roubos são os testemunhos dos
policiais civis ouvidos.
Ednilson
Rego
afirmou
que
naquela
madrugada estava trabalhando na investigação dos fatos,
chegando ao seu conhecimento a informação de que um dos
autores não havia sido detido. Sendo assim, chegou ao
acusado SÉRGIO e verificou que o seu veículo, um Fiat/Uno
batia com as características informadas pela vítima.
Bruno Felipe Salgado afirmou que estava no
setor de investigações quando chegou informação de que
uma das vítimas sabia o paradeiro de um dos indivíduos
envolvidos nos crimes. Era SÉRGIO e seu veículo era um

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
9/10
Fiat escuro, manchado de poeira, como descrição feitas
pelos ofendidos.
Portanto, diante desse conjunto probatório, é
possível confirmar que todos se conheciam e estavam juntos
naquela madrugada, consumindo drogas, como afirmou o
corréu ANDRÉ, em solo policial, e juntos praticaram os
roubos descritos na peça matriz.
Afora
isso,
com
parte
do
grupo
de
criminosos, no local onde se reuniam para o consumo de
entorpecentes, foram apreendidos documentos pessoais de
terceiros,
possivelmente
outras
vítimas
de
crimes
semelhantes, além de vários telefones celulares e parte dos
bens subtraídos das vítimas Rogério e Rosivalda
O mesmo conjunto probatório não deixa
dúvida de que, estavam unidos de forma estável e
permanente para a prática reiterada de crimes, elementos
que caracterizam o crime de associação criminosa, previsto
no artigo 288 do Código Penal, crime apenado de forma
mais branda (“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o
fim específico de cometer crimes: Pena reclusão, de 1 (um) a
3 (três) anos”), e que não pode ser confundido com o crime
de “organização criminosa”, previsto na Lei 12.850/2013,
que exige estruturação e divisão de tarefas, é conduta
severamente punida e destinada às grandes organizações
criminosas.
No caso em apreço, não há divisão ou
especialização das tarefas ou estrutura hierárquica entre os
agentes.
Restou aqui demonstrado, que os envolvidos

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
1500293-83.2018.8.26.0544/50000 – VOTO No 51871
10/10
agiram de modo coeso, numa conjugação de esforços unindo
suas condutas para o fim de praticar mais de um roubo,
tanto que o fizeram, ainda que de forma alternada, de modo
a caracterizar o delito de associação criminosa, que possui,
como tipo objetivo, a conduta de associarem-se, isto é,
agregarem-se habitualmente três ou mais pessoas com a
finalidade de praticar crimes, o que se evidencia, também,
pelas circunstâncias da prisão em flagrante, inexistindo
dúvida no tocante ao liame subjetivo entre os acusados.
Portanto,
nada
a
reparar
no
édito
condenatório, como decidiu a douta Maioria.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-
se os embargos infringentes, mantendo-se, integralmente a
decisão majoritária.
EUVALDO CHAIB
Relator